Tribunal: TJBA
Processo: 8050755-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Fob1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8050755-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. Advogado(s): BERNARDO DE MELLO LOMBARDI (OAB:DF33124-A) AGRAVADO: AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA (OAB:BA14133-A), SYLVIO GARCEZ JUNIOR (OAB:BA7510-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargada, ex-administradora da sociedade autora, em Ação Reivindicatória. A embargante alega omissão e erro de premissa fática no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, por supostamente não analisar a responsabilidade da ex-administradora como detentora do imóvel; e (ii) erro de premissa fática, ao afirmar que a controvérsia principal girava em torno da validade de um contrato de comodato. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada. 4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo pela ausência de posse da embargada sobre os imóveis, requisito indispensável para a legitimidade passiva na Ação Reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A análise sobre a condição de ex-administradora e a existência de um contrato de comodato foram consideradas insuficientes para caracterizá-la como possuidora injusta. 5. A jurisprudência desta Terceira Câmara Cível é pacífica no sentido de que o mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir efeito infringente ao recurso por via inadequada. A fundamentação adotada, ainda que contrária aos interesses da parte, não se confunde com ausência de manifestação. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou erro de premissa fática quando o acórdão analisa suficientemente a questão da legitimidade passiva em ação reivindicatória, concluindo pela ausência de posse da parte demandada, ainda que por fundamentação com a qual a parte recorrente não concorde. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022; Código Civil, art. 1.228. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 8000266-02.2023.8.05.0074, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18/12/2025; STJ, REsp n. 2.172.026/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/12/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento de nº 8050755-37.2024.8.05.0000, que tem como parte Embargante, COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. e, parte Apelada, AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 09 de fevereiro de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA